Tribunal: TJPA
Processo: 0834289-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834289-02.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: RICARDO APARECIDO AMPUDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES DEPOSITADOS APÓS ÓBITO DE SERVIDOR PÚBLICO. SAQUES REALIZADOS POR COMPANHEIRO DO FALECIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada pela Universidade do Estado do Pará – UEPA, objetivando o ressarcimento de valores depositados indevidamente após o falecimento de servidor público.

2.

A autora alegou que, por erro operacional administrativo, continuou realizando depósitos remuneratórios na conta bancária de servidor falecido, totalizando R$ 29.644,13. Sustentou que os valores foram sacados pelo companheiro do falecido, configurando enriquecimento sem causa.

3.

O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio inicialmente demandado e determinou a inclusão do companheiro do falecido no polo passivo. Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de comprovação de má-fé do requerido e da natureza alimentar das verbas percebidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se valores depositados após o óbito de servidor público devem ser restituídos ao erário quando sacados por terceiro sem amparo jurídico; e (ii) saber se a alegada boa-fé do recebedor e a natureza alimentar das verbas afastam a obrigação de devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O falecimento do servidor extingue o vínculo jurídico que autorizava o pagamento de remuneração, tornando indevidos os depósitos realizados posteriormente ao óbito.

6.

A percepção e utilização de valores públicos sem suporte jurídico legítimo configuram enriquecimento sem causa, impondo o dever de restituição, nos termos dos arts. 876 e 884 do CC.

7.

A alegação de boa-fé subjetiva fundada na expectativa de futura concessão de pensão por morte não possui aptidão para legitimar a manutenção, em patrimônio particular, de valores públicos depositados indevidamente.

8.

À época dos saques, inexistia decisão judicial ou ato administrativo que reconhecesse direito previdenciário ao recorrido, circunstância que evidencia a ausência de causa jurídica para percepção das verbas.

9.

A natureza alimentar dos valores não afasta a obrigação restitutória, sobretudo diante dos princípios da legalidade, indisponibilidade do patrimônio público e vedação ao enriquecimento sem causa.

10.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 979, firmou entendimento de que valores pagos indevidamente em decorrência de erro material da Administração são repetíveis quando o contexto fático permite ao recebedor identificar a irregularidade do pagamento.

11.

O recorrido tinha plena ciência do falecimento do titular da conta e da continuidade dos depósitos posteriores ao óbito, circunstância incompatível com a boa-fé objetiva apta a afastar o dever de devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Apelação cível conhecida e provida
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o recorrido à restituição da quantia de R$ 29.644,13, acrescida de correção monetária e juros legais.

13.

Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

“1. Valores depositados em conta bancária após o óbito do servidor público devem ser restituídos ao erário quando ausente suporte jurídico para sua percepção.

2. A alegação de boa-fé subjetiva e a natureza alimentar da verba não afastam o dever de devolução de valores públicos recebidos indevidamente após a cessação do vínculo funcional.

3. O saque de valores creditados por erro operacional da Administração após o falecimento do titular configura enriquecimento sem causa.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA nº 0834289-02.2018.8.14.0301,
ajuizada pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA em face do ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO BENTES DE SOUZA COSTA, posteriormente emendada para figurar no polo passivo
RICARDO APARECIDO AMPUDIA.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora sustentou que, por erro operacional administrativo, continuou realizando depósitos de verbas remuneratórias na conta bancária do servidor Fernando Augusto Bentes de Souza Costa, após seu falecimento, ocorrido em 11/12/2015. Alegou que foram depositados saldo de salário de dezembro de 2015 (R$ 11.055,77), 13º salário (R$ 1.608,90) e remuneração integral de janeiro de 2016 (R$ 16.979,46), totalizando R$ 29.644,13.

Aduziu que os valores foram sacados pelo companheiro do falecido, RICARDO APARECIDO AMPUDIA, configurando enriquecimento sem causa.

Afirmou a UEPA que promoveu tentativas administrativas de ressarcimento junto às instituições financeiras BANPARÁ e ITAÚ, sem sucesso, bem como diligências extrajudiciais perante o companheiro do falecido, igualmente infrutíferas.

Sustentou a existência de má-fé do requerido, ao argumento de que possuía plena ciência da origem indevida dos valores depositados após o óbito do servidor.

A demanda foi inicialmente proposta em face do ESPÓLIO de Fernando Augusto Bentes de Souza Costa, representado por seu companheiro, Ricardo Aparecido Ampudia.

O espólio apresentou contestação. Posteriormente, em decisão interlocutória, o Juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio réu, determinando a emenda da inicial, ocasião em que passou a figurar no polo passivo o Sr. Ricardo Aparecido.

Em contestação, o requerido admitiu que realizou os saques dos valores depositados na conta do falecido, porém sustentou ter agido de boa-fé. Alegou que, poucos dias após o óbito, compareceu ao IGEPREV para requerer habilitação como dependente previdenciário e obtenção de pensão por morte, a qual foi inicialmente indeferida administrativamente.

Afirmou que acreditou que os valores depositados correspondiam à pensão por morte pleiteada, sobretudo porque posteriormente obteve decisão judicial favorável em tutela antecipada reconhecendo seu direito ao benefício previdenciário decorrente da união estável homoafetiva mantida com o falecido.

Argumentou, ainda, que os valores possuíam natureza alimentar e foram utilizados para sua subsistência em período no qual permanecia desassistido financeiramente.

Sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos autorais. O magistrado consignou que, em demandas de ressarcimento fundadas em enriquecimento ilícito, faz-se necessária a demonstração da participação dolosa ou culposa do agente na percepção indevida da verba. Destacou que a UEPA não comprovou a alegada má-fé do requerido, tampouco fraude ou dolo aptos a justificar a restituição dos valores, especialmente diante do contexto fático relacionado ao pleito previdenciário formulado pelo requerido logo após o óbito do servidor. Reconheceu, ainda, a natureza alimentar das verbas percebidas.

Irresignada, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação, sustentando que os valores foram indevidamente depositados após o falecimento do servidor em razão de erro operacional administrativo. Alega que o recorrido tinha plena ciência da indevida origem dos valores e, ainda assim, promoveu os saques, configurando enriquecimento sem causa.

Afirma inexistir boa-fé objetiva, sobretudo porque os depósitos referiam-se a remuneração de servidor já falecido. Aduz que o saque indevido gerou prejuízo ao erário estadual e que a manutenção da sentença viola os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Reitera a tese de enriquecimento ilícito e pugna pela condenação do recorrido ao ressarcimento integral do montante de R$ 29.644,13.

O apelado apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, reafirmando que agiu de boa-fé, em contexto de necessidade, acreditando tratar-se de valores relativos à pensão pleiteada, inexistindo dolo ou fraude.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará absteve-se de intervir no feito, por entender ausente interesse público ou social apto a justificar atuação ministerial obrigatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de obrigação de ressarcimento ao erário estadual dos valores depositados após o óbito de servidor público e posteriormente sacados pelo recorrido, companheiro do falecido.

Compulsando os autos, verifica-se que a própria autora reconhece que os depósitos ocorreram por erro operacional administrativo da UEPA, após o falecimento do servidor FERNANDO AUGUSTO BENTES DE SOUZA COSTA, ocorrido em 11/12/2015.

Os valores depositados compreenderam saldo salarial referente ao mês de dezembro de 2015, décimo terceiro salário proporcional e remuneração relativa ao mês subsequente, totalizando R$ 29.644,13.

É igualmente incontroverso nos autos que o recorrido realizou os saques das quantias depositadas na conta do falecido. A controvérsia reside, precisamente, na presença, ou não, de boa-fé na conduta adotada.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda ao fundamento de inexistência de comprovação de má-fé, reconhecendo que os valores teriam sido percebidos em contexto de vulnerabilidade financeira e de legítima expectativa quanto à futura concessão de pensão por morte.

Todavia, entendo que a decisão recorrida merece reforma.

Com efeito, o ponto central da controvérsia não reside propriamente na análise subjetiva da boa-fé do recorrido, mas na manifesta inexistência de causa jurídica apta a legitimar a manutenção, em seu patrimônio, de valores públicos depositados após a extinção do vínculo funcional do servidor falecido.

O óbito do servidor implica imediata cessação do vínculo jurídico que autorizava o pagamento de remuneração e demais verbas correlatas, razão pela qual qualquer depósito posterior revela-se manifestamente indevido.

Nesse contexto, eventual saque e utilização de valores posteriormente ao falecimento do titular da conta configura percepção indevida de verba pública, impondo-se o dever de restituição ao erário.

A alegação de que o recorrido acreditava tratar-se de valores relacionados à futura pensão por morte não possui aptidão jurídica para afastar a obrigação restitutória.

Isso porque os depósitos realizados possuíam natureza remuneratória vinculada ao vínculo funcional do servidor falecido, e não benefício previdenciário regularmente concedido ao recorrido.

Ademais, à época dos saques, inexistia decisão judicial reconhecendo seu direito à pensão por morte, tampouco ato administrativo concessivo apto a autorizar a percepção legítima das quantias depositadas.

Ainda que plausível a alegação de utilização das verbas para subsistência própria, especialmente diante do contexto de vulnerabilidade narrado na contestação, tal circunstância não possui amparo legal como causa excludente da obrigação de restituição.

A destinação alimentar dos valores, por si só, não descaracteriza a indevida percepção de verba pública, tampouco afasta a incidência dos princípios da legalidade e indisponibilidade do patrimônio público.

O ordenamento jurídico civil é expresso ao vedar o enriquecimento sem causa.

Dispõe o artigo 876 do Código Civil que “todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir”.

No mesmo sentido, estabelece o artigo 884 do Código Civil que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”.

Repiso, no caso concreto, restou incontroverso que o recorrido recebeu e utilizou valores que não lhe eram juridicamente destinados, circunstância suficiente para caracterizar o dever de restituição.

A manutenção das verbas no patrimônio do recorrido importaria enriquecimento sem causa às expensas do erário estadual.

Cumpre registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a percepção indevida de valores pagos pela Administração Pública gera obrigação de devolução, especialmente quando ausente suporte jurídico legítimo para sua manutenção (Tema 979). Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 979. ARTIGO 1 .036 DO CPC/2015. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA E MÁ APLICAÇÃO DA LEI.
NÃO DEVOLUÇÃO. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE ERRO EM QUE OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO NÃO PERMITAM CONCLUIR PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Da admissão do recurso especial: Não se conhece do recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, pois não foram prequestionados. Aplica-se à hipótese o disposto no enunciado da Súmula 211 do STJ. O apelo especial que trata do dissídio também não comporta conhecimento, pois não indicou as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os precedentes colacionados e também por ausência de cotejo analítico e similitude entre as hipóteses apresentadas. Contudo, merece conhecimento o recurso quanto à suposta ofensa ao art. 115, II, da lei n . 8.213/1991.2.
Da limitação da tese proposta: A afetação do recurso em abstrato diz respeito à seguinte tese: Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social
.3. Irrepetibilidade de valores pagos pelo INSS em razão da errônea interpretação e/ou má aplicação da lei: O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido.4. Repetição de valores pagos pelo INSS em razão de erro material da Administração previdenciária: No erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba. Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário .5. Do limite mensal para desconto a ser efetuado no benefício: O artigo 154, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou indevidamente; todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro da administração . Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no beneficio no percentual de até 30% (trinta por cento).6. Tese a ser submetida ao Colegiado:
Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.7 . Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.8. No caso concreto: Há previsão expressa quanto ao momento em que deverá ocorrer a cessação do benefício, não havendo margem para ilações quanto à impossibilidade de se estender o benefício para além da maioridade da beneficiária. Tratou-se, em verdade, de simples erro da administração na continuidade do pagamento da pensão, o que resulta na exigibilidade de tais valores, sob forma de ressarcimento ao erário, com descontos nos benefícios, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa. Entretanto, em razão da modulação dos efeitos aqui definidos, deixa-se de efetuar o descontos dos valores recebidos indevidamente pelo segurado.9. Dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido .Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1381734 RN 2013/0151218-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/04/2021 IP vol. 127 p . 327 RSTJ vol. 261 p. 233)”

Embora o Tema 979/STJ admita, em hipóteses específicas, o afastamento da restituição diante da comprovada boa-fé do beneficiário, tal orientação não se aplica indistintamente a toda e qualquer hipótese de recebimento indevido de verba pública.

Na espécie, os valores foram creditados após o óbito do titular da conta bancária, circunstância objetivamente apta a evidenciar a irregularidade dos depósitos e a ausência de suporte jurídico para sua utilização.

Além disso, não se trata de erro de interpretação administrativa acerca de direito funcional ou previdenciário regularmente reconhecido ao recorrido, mas de mero erro operacional decorrente da ausência de imediata suspensão dos pagamentos após o falecimento do servidor.

Também merece relevo o fato de que o recorrido tinha plena ciência do falecimento do titular da conta e da continuidade dos depósitos posteriores ao óbito, circunstância que inviabiliza o reconhecimento irrestrito de boa-fé objetiva apta a afastar a obrigação restitutória.

A boa-fé subjetiva alegada pela defesa, fundada na expectativa de futura concessão de pensão por morte, não possui o condão de converter verba sabidamente indevida em prestação legitimamente incorporável ao patrimônio do recorrido.

Ressalte-se que eventual direito previdenciário do recorrido deveria ser satisfeito pelos meios administrativos e judiciais próprios, mediante regular concessão do benefício, não sendo juridicamente admissível a apropriação unilateral de valores depositados por equívoco operacional da Administração Pública.

Em casos semelhantes, esta E. Corte assim já se manifestou:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SAQUE INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PÓS-ÓBITO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE HERDEIRO CONFESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por herdeiro condenado ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente após o falecimento de segurado, no bojo de Ação de Ressarcimento ao Erário proposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV. A sentença de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio, julgou improcedentes os pedidos em face dos demais herdeiros e condenou exclusivamente o apelante ao ressarcimento de R$ 12.304,85, com correção e juros, com fundamento em sua confissão expressa quanto à realização dos saques após o óbito do ex-segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de boa-fé e orientação informal de servidor da autarquia pode afastar a obrigação de ressarcimento ao erário imposta ao herdeiro que confessadamente sacou valores de benefício previdenciário após o falecimento do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é pacífica quanto à imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ilícito, nos termos do art. 37, §5º da Constituição Federal.

Os valores creditados a título de benefício previdenciário após o óbito do segurado devem ser restituídos ao ente público, independentemente da alegação de boa-fé, uma vez que cessado o vínculo jurídico, eventual saque posterior configura enriquecimento sem causa.

A confissão expressa do apelante acerca dos saques realizados constitui prova suficiente da responsabilidade direta e pessoal pelo ressarcimento dos valores.

A alegada orientação verbal de servidor da autarquia, além de desprovida de respaldo probatório, não tem o condão de legitimar o desvio de finalidade na utilização de verba pública nem de afastar a obrigação de restituição.

A destinação dos recursos a despesas de funeral e custos médicos, ainda que plausível, não encontra respaldo legal como causa excludente de ilicitude ou de responsabilidade civil perante o erário.

A exclusão de responsabilidade conferida aos demais herdeiros não é extensível ao apelante, cuja atuação foi individual, voluntária e confessadamente desviante da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo ressarcimento ao erário por saque de benefício previdenciário após o óbito do segurado é pessoal e independe da alegação de boa-fé.

A orientação informal de servidor público não afasta o dever de restituição de verba pública recebida indevidamente.

A destinação de valores públicos a despesas particulares, ainda que legítimas, não descaracteriza a ilicitude do saque pós-óbito nem exonera o agente da obrigação de devolução.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0850083-24.2022.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-20)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DE SEGURADO. RESTITUIÇÃO INDEPENDENTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Evoni Freitas da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, que condenou a apelante à devolução da quantia de R$ 15.083,99, referente a valores de aposentadoria creditados indevidamente na conta de Arlindo Pereira da Silva após seu falecimento. A recorrente alega boa-fé e destinação humanitária dos valores utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente após o óbito do segurado, mesmo quando utilizados com finalidade legítima; (ii) estabelecer se a boa-fé da parte recebedora afasta a obrigação de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A boa-fé da apelante não afasta, por si só, o dever legal de restituição de valores recebidos indevidamente, conforme preceitua o art. 876 do Código Civil, que impõe a devolução do indébito, ainda que sem má-fé.

4. O Tema 1.009 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de pagamentos administrativos decorrentes de erro de interpretação normativa, e não de depósitos realizados após o óbito do beneficiário, cuja cessação é objetiva e obrigatória.

5. A responsabilidade pelo erro administrativo não exclui o dever de terceiros de devolver valores recebidos indevidamente, especialmente quando omissos na comunicação do óbito ao órgão previdenciário.

6. A destinação humanitária dos recursos não elide a natureza pública e vinculada das verbas previdenciárias, que são personalíssimas e cessam com a morte do titular, conforme art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

7. O art. 41 do mesmo diploma legal estabelece expressamente a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos indevidamente, independentemente de má-fé, o que reforça a legalidade da restituição determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A boa-fé do recebedor não afasta o dever de restituir valores previdenciários creditados indevidamente após o óbito do segurado.

2. O Tema 1.009 do STJ não se aplica a hipóteses de pagamento de benefício após o falecimento do titular.

3. A omissão na comunicação do óbito ao órgão previdenciário enseja o dever de ressarcimento, ainda que os valores tenham sido usados com finalidade legítima.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0854296-73.2022.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-04)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. SAQUES EFETUADOS POR HERDEIROS APÓS O ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível

interposta por herdeiros contra sentença que julgou procedente a Ação de

Ressarcimento ao Erário proposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária

do Estado do Pará – IGEPREV (atualmente IGEPPS), para condená-los à

restituição de R$51.869,41, corrigidos e acrescidos de juros legais, em

razão de saques realizados na conta de titularidade de pensionista já

falecida, cujos depósitos foram indevidamente mantidos por erro

administrativo após o óbito, tendo os apelantes admitido a utilização de parte

dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em

discussão: (i) definir se restou comprovada a percepção indevida de

valores previdenciários pelos herdeiros; (ii) estabelecer se houve má-fé

ou comportamento objetivamente contrário à boa-fé que justifique o dever

de ressarcimento; e (iii) determinar se o caráter alimentar da verba

recebida afasta a obrigação de devolução ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O saque de valores

depositados após o falecimento do titular da conta caracteriza ilícito

civil e configura enriquecimento sem causa, ensejando a obrigação de

restituição, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil.

O Superior Tribunal

de Justiça, ao julgar o Tema 979, consolidou entendimento de que valores

previdenciários pagos indevidamente por erro material da Administração são

repetíveis, salvo se comprovada inequívoca boa-fé objetiva por parte do

beneficiário ou de quem os recebeu.

A utilização de

cartão bancário pertencente a pessoa falecida, ainda que para despesas

relacionadas ao funeral, sem autorização judicial ou administrativa, configura conduta objetiva contrária à boa-fé, afastando a

irrepetibilidade da verba previdenciária.

Os apelantes

confessaram o uso dos valores e não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art.

373, II, do CPC.

A solidariedade na

condenação dos herdeiros é adequada diante da incerteza sobre a fração

exata utilizada por cada um e da responsabilização conjunta pelos saques

indevidos.

A sentença se mostra

alinhada à jurisprudência do STJ e de outros tribunais pátrios, que

reconhecem o dever de restituição mesmo diante de alegações de boa-fé ou

do caráter alimentar da verba, quando não demonstrada a impossibilidade de

constatação do erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A movimentação de

valores creditados em conta bancária de beneficiário falecido, mesmo para

despesas funerárias, configura ilícito civil e gera o dever de

ressarcimento ao erário.

A boa-fé objetiva

que afasta a repetição de indébito exige prova inequívoca da

impossibilidade de percepção do erro pela parte que recebeu os valores.

O caráter alimentar

da verba previdenciária não impede sua restituição quando indevidamente

recebida por terceiros após o falecimento do titular.

Herdeiros que se

beneficiam de valores indevidamente mantidos na conta do de cujus

respondem solidariamente pela devolução, nos termos do art. 942 do Código

Civil.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0833808-97.2022.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-17)

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer a procedência do pedido formulado pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença
a quo,
para julgar procedente a ação de cobrança e condenar o recorrido à restituição da quantia requerida, conforme a fundamentação.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 02/06/2026